Tribunal: TJPA
Processo: 0005161-50.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005161-50.2016.8.14.0006

APELANTE: WELLINGTON DE ANDRADE LISBOA, WALERIA DE OLIVEIRA GREGORIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0005161-50.2016.8.14.0006

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTES: VALERIA DE OLIVEIRA GREGORIO e WELLINGTON DE ANDRADE LISBOA (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
PRELIMINAR:
NULIDADE. PRISÃO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO EVIDENCIADA.
MÉRITO:
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E
RECONHECIMENTO EM DESACORDO AO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO RESPALDADA EM ELEMENTOS INCONTESTES COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

1.

Situação de flagrante delito evidenciada, em consonância ao disposto no art. 301 do CPP, incorrendo ilegalidade na prisão.

2.

Não há se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes para apontar a autoria e materialidade delitivas, com especial destaque aos depoimentos da vítima e testemunhas na fase instrutória.

3.

Recurso conhecido e não provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s

17

dia
s
d
o mês de

março

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela defesa de
VALERIA DE OLIVEIRA GREGORIO e WELLINGTON DE ANDRADE LISBOA
, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal (ID 17447658).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar os apelantes pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal,
cominando a ambos a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
com cumprimento da pena corpórea, em
regime semiaberto
, fixando o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime
(ID 17447664).

Em suas razões, a defesa requereu
a nulidade decorrente da ilegalidade da prisão dos apelantes;
a absolvição sob alegação de insuficiência probatória, assim como, que o reconhecimento
não observou o disposto no art. 226 do CPP.
Por fim,
requereu o prequestionamento de toda a matéria invocada (ID 17447686).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a manutenção
in totum
da sentença objurgada (ID 17447696).

De igual forma, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo (ID 18116273).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA
NULIDADE POR ILEGALIDADE DA PRISÃO

Anoto,
não merecer guarida
a tese defensiva de nulidade da prisão ilegal. Explico.

Saliento que passarei à análise da preliminar, apesar do instituto da preclusão, pois, a teor do art. 571, II, do CPP, as nulidades ocorridas
durante a instrução processual devem ser suscitadas, em preliminar, nas
alegações finais,
sob pena de
preclusão.

In casu
, nulidade levantada em preliminar de apelação criminal, fora do momento oportuno.

Pois bem, analisada a sentença e o acervo probatório, verifico que agiu acertadamente o sentenciante ao visualizar, na hipótese dos autos, tratar-se de situação flagrancial, na qual populares saíram em perseguição e detiveram os apelantes, após tomarem conhecimento de que haviam acabado de cometer um roubo na vizinhança, até a chegada de policiais militares, que constataram estarem os apelantes sob a posse dos bens subtraídos da ofendida, sendo conduzidos até a Delegacia, atitude em consonância com o disposto no art. 301, do Código de Processo Penal: “
Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito
.
”

Na espécie, restou configurado o flagrante delito, conforme depreendo do depoimento da vítima, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrando que o casal após levar seus pertences, fazendo menção de ter uma arma embaixo da camisa, empreendeu fuga, contudo, a vizinha visualizou a situação e gritou que era “Um assalto”, o que chamou a atenção da vizinhança e fez com que alguns populares os perseguissem, alcançando-os em outra rua. Na sequência, uma viatura passou pela rua do fato delituoso, foi acionada pela mesma vizinha, e na ronda ostensiva encontraram os apelantes já detidos por populares, sob a posse dos pertences subtraídos, conduzindo-os até a Delegacia, onde foi realizado o reconhecimento, indubitável, dos apelantes, como autores do delito. (MIDIA – ID 17447666)

Versão corroborada pelos testemunhos dos policiais envolvidos na operação, com relatos harmoniosos e uníssonos, no sentido de enfatizar que realizaram ronda após serem acionados pela vizinha da vítima de que havia acabado de ocorrer um assalto, com um casal de criminosos empreendendo fuga. Sendo presos em flagrante após serem encontrados detidos por populares, na posse da
res furtiva.
(MIDIA – ID 17447668 e 17447669)

Portanto, considero a licitude do flagrante delito a justificar a detenção dos apelantes, por populares, e a prisão e apresentação por policiais militares, uma vez estarem preenchido os requisitos legais.
Assim, rejeito a preliminar e passo à apreciação do mérito.

DO MÉRITO - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR NÃO OBSERVÂNCIA AO RECONHECIMENTO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa postulou pela absolvição do recorrente, sustentando insuficiência de provas e a não observância ao procedimento disposto no art. 226 do CPP.

Pois bem, nesse aspecto, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar uma condenação, visto que
todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa. Vejamos.

Narra a denúncia que:

Narra a peça informativa em anexo que no dia 20 de março de 2016, por volta das 21h30min, na Travessa WE 09-A, cidade Nova I, próximo a funerária, neste Município, os denunciados, mediante grave ameaça, simulando estar armados, abordaram a vítima Tamires Monteiro do Nascimento e subtraíram sua mochila, na qual continha a importância de RS 40,00 (quarenta reais), 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, documentos pessoais, roupas, perfume, maquiagens, etc.

Consta nos autos do inquérito policial que a ofendida no dia, hora e local mencionados, havia acabado de descer do ônibus, quando foi abordada pelos denunciados que estavam em uma bicicleta de cor preta. No momento da abordagem o condutor da bicicleta, identificado como o denunciado Wellington Lisboa, gritou "PASSA TUDO, PASSA TUDO PRA ELA! " (textuais), tendo ficado com a mão na cintura, simulando estar armado. Em seguida, a denunciada Valeria Gregório, desceu da bicicleta e passou a revistar a ofendida, tendo subtraído sua mochila contendo seus pertences.

Após a ação delituosa, no momento da fuga dos denunciados na bicicleta, uma vizinha da vítima começou a gritar "É UM ASSALTO! " (textuais). Em ato continuo várias pessoas passaram a correr atrás dos denunciados, conseguindo alcançá-los na Rua WE-08, da Cidade Nova I, onde recuperaram a mochila da ofendida, sendo que somente, alguns documentos de trabalho não foram recuperados, conforme as fls. 06 do IPL.

Policiais Militares que estavam na Viatura 6010, ao passarem pela Avenida Três Corações, Cidade Nova I, foram acionados por populares. Ao se deslocarem até o local indicado, constataram os denunciados sentados na rua e detidos pela população. No local estava a vítima Tamires Monteiro do Nascimento que relatou que havia sido abordada pelos denunciados, que estavam em uma bicicleta, tendo o homem feito a menção de estar armado, enquanto a mulher havia subtraído sua mochila. Diante dos fatos os denunciados foram conduzidos até a delegacia, conforme as fls. 03 do IPL.

Em seus depoimentos perante a autoridade policial os denunciados Valéria de Oliveira Gregório e Wellington de Andrade Lisboa reservaram-se ao direito constitucional de permanecerem calados, conforme as fls. 08 e 09 do IPL.

Com efeito, embora o reconhecimento realizado pela vítima não tenha observado o regramento do art. 226 do CPP, constato que o édito condenatório decorreu não apenas do referido reconhecimento operado em delegacia, mas também vem lastreado em provas robustas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tal como o depoimento da vítima, narrando de forma minuciosa e com extrema clareza como ocorreu a prática delitiva, em todas as suas etapas, inclusive fazendo o reconhecimento indubitável dos apelantes como autores do delito.

Observo que os policiais militares envolvidos na prisão em flagrante, em juízo, relataram versão harmoniosa e coesa com a apresentada pela vítima.

Nesse aspecto, enfatizo que os apelantes, quando presos, estavam na posse da res furtiva e a vítima foi enfática ao afirmar serem os apelantes os autores do crime, pois, como bem asseverou o magistrado sentenciante, a ofendida permaneceu em contato direto e sob ameaça dos acusados, por tempo suficiente para gravar suas características físicas e fisionômicas, de tal forma, que o reconhecimento fotográfico, ainda que irregular, não possui o condão de macular as demais provas colhidas no decorrer da instrução.

A respeito, importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Nesse ponto, observo que
as
alegações da defesa restam isoladas e destoantes das demais provas dos autos, porquanto os apelantes não lograram êxito em desconstitui-las e nem trouxeram aos autos qualquer elementos de convicção apto a afastá-los da autoria delitiva.

Sob esse prisma, as provas trazidas aos autos, depoimento da vítima e testemunhas, tanto em sede policial como também na fase instrutória, atestam, de forma inequívoca, a autoria e materialidade delitivas em relação ao crime de roubo.
Portanto, não encontra respaldo a tese defensiva de nulidade do reconhecimento, tampouco, de insuficiência probatória, sendo incabível pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação dos apelantes.

Ademais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatizo ter sido realizada análise da dosimetria das penas fixadas pelo juízo sentenciante, estando escorreita a ponto de não merecer qualquer reparo, e o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego-lhe provimento,
mantendo irretocável a sentença hostilizada, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/03/2025